Tribunal: TJMT
Processo: 1007798-25.2019.8.11.0041
Relator(a): MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão julgador: MARIA APARECIDA RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-05-04
Data de publicação: 2021-05-26

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1007798-25.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Nomeação]
Relator:
Des(a).
MARIA APARECIDA RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARIA APARECIDA RIBEIRO, DES(A). ALEXANDRE ELIAS FILHO, DES(A). LUIZ CARLOS DA COSTA, DES(A). MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA]

Parte(s):

[CHRISTIE ALINE HILLESHEIN CARDOSO - CPF: 003.894.351-47 (APELANTE), ROGERIO RAMOS VARANDA JUNIOR - CPF: 012.068.451-98 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELADO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ROBERTO DESOUSA E SILVA - CNPJ: 20.450.130/0001-33 (TERCEIRO INTERESSADO), SOCIEDADE DE ENSINO SUPERIOR MOZARTEUM - CNPJ: 43.926.567/0001-04 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIZ CARLOS DA COSTA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
A UNANIMIDADE, DEU PROVIMENTO AO RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO
–
MANDADO DE SEGURANÇA - CONCURSO PÚBLICO – POSSE SUSPENSA - CURSO RECONHECIDO PELO MEC - DIPLOMA QUE PREENCHE OS REQUISITOS LEGAIS - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

A suspensão, pela administração pública, da posse de candidato aprovado em cargo público em virtude do não reconhecimento de curso reconhecido pelo Ministério da Educação (MEC) implica negar presunção de legitimidade a diploma emanado de ato administrativo e emitido por autoridade pública dotada de presumida boa-fé.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
Christie Aline Hilleshein Cardoso
contra sentença proferida pelo Juízo da 5ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá que, nos autos da “Mandado de segurança n. 1007798-25.2019.8.11.0041”, impetrado em face de ato coator do
Estado de Mato Grosso
, denegou a ordem almejada e julgou extinto o feito, com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I, do CPC (Id. nº 39049517, págs. 01/06).

Inconformada, a apelante aduz que impetrou o
writ
contra ato do Presidente da Comissão Especial de Posse (SEGES/SEDUC) que indeferiu a sua posse no cargo de Professor de Educação Básica, Perfil de Química, embora tenha sido aprovada na 8ª (oitava) colocação dentre 13 (treze) vagas disponibilizadas para o referido cargo.

Assevera que a exclusão da candidata à posse é ato arbitrário e ilegal, não havendo que falar em ausência de preenchimento de requisitos

exigidos no certame, qual seja, a titulação de graduação específica.

Alega que não poderia ter sido negada a sua posse, uma vez que é formada no Curso de Complementação de Programa Especial de Formatação Pedagógica pela
Faculdade Mozarteum de São Paulo
– FAMOSP, que equivale a licenciatura em Química, conforme diploma anexado aos autos, bem como que tanto o curso como a referida faculdade são reconhecidos pelo MEC (Id. nº 39045991, pag. 01/12).

Por fim, requer o provimento do recurso interposto.

Em reposta, o Estado de Mato Grosso assevera que a sentença deve ser mantida e o recurso desprovido, pois inobstante a apelante tenha apresentado diploma de Complementação Pedagógica emitido pela FAMOSP, verificou-se que a faculdade somente possui autorização para o ensino de Licenciatura em Química na Modalidade Presencial, sendo que a apelante afirmou no momento da posse que não realizou o curso presencialmente.

Acrescenta que a apelante não preencheu os requisitos exigidos nos itens 2.4 e 3.1 do edital do certame e que entender em contrário é conferir-lhe tratamento privilegiado, o que ofende os princípios da isonomia e da impessoalidade.

A Procuradoria-Geral de Justiça, no parecer da lavra do Dr. Paulo Ferreira Rocha, manifestou-se pelo provimento do apelo. (id. nº 58055473)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Da análise dos autos verifica-se que a apelante
Christie Aline Hilleshein Cardoso

impetrou mandado de segurança contra ato do Presidente da Comissão Especial de Posse (SEGES/SEDUC) que negou a sua posse, embora aprovada na 8ª (oitava) colocação para o cargo de Professor de Educação
da disciplina
de Química no certame
regido pelo Edital 01/2017, de 03 de julho de 2017, da SEDUC. (id.39049507)

Colhe-se, ainda, que a referida suspensão deu-se em razão da Instrução Normativa N° 003, de maio de 2013, da Secretaria de Estado de Gestão, que dispõe sobre o ingresso de candidatos nomeados em concurso público e a possibilidade de suspensão da posse para averiguação de documento apresentado:

Art. 10 A Gerência de Recrutamento e Seleção poderá reter o documento apresentado pelo candidato para análise, ficando suspenso o prazo de posse, sem prejuízo ao candidato.

Parágrafo único. O restante do prazo de posse será devolvido ao candidato a contar da ciência da decisão.

Na hipótese dos autos, o apelado aduz que a posse ao cargo público da apelante foi suspensa em virtude da análise de autenticidade do seu diploma de licenciatura expedido pela Faculdade Mozarteum de São Paulo – FAMOSP, sob o amparo da Instrução Normativa n° 003/2013, da Secretaria de Estado de Gestão.

Aduz, também, que a expedição e registro do diploma acostado aos autos do curso de Licenciatura em Química foi ofertado sem ter reconhecimento pelo MEC, configurando indícios de irregularidade, bem como que a apelante

não realizou o curso presencialmente.

Sem razão o apelado, uma vez que tal alegação não encontra fundamento jurídico.

Primeiramente, porque, no momento em que são registrados, os diplomas possuem validade nacional, nos termos do §1º do artigo 48 da Lei nº 9394/96, que estabelece as diretrizes e bases da Educação Nacional:

Art. 48. Os diplomas de cursos superiores reconhecidos, quando registrados, terão validade nacional como prova da formação recebida por seu titular.

§ 1º Os diplomas expedidos pelas universidades serão por elas próprias registrados, e aqueles conferidos por instituições não-universitárias serão registrados em universidades indicadas pelo Conselho Nacional de Educação.

Verifica-se, ainda, que a apelante demonstrou que após ter concluído o Curso de Bacharel em Química na Universidade Federal de Mato Grosso, realizou o Programa Especial de Formação Pedagógica, que confere Licenciatura em Química, devidamente reconhecido pelo MEC, sob nº de registro 201703005. (id. 39049502)

Ora, se a finalidade da exigência de apresentação do diploma é de demonstrar a formação alegada pela candidata, tal finalidade já foi devidamente atingida, de acordo com o dispositivo legal supramencionado, pois o diploma de graduação foi validado por instituição cujo curso superior possui reconhecimento pelo MEC, de modo que é possível concluir que todas as formalidades legais para sua expedição foram cumpridas.

Nesse liame, verifico que, aparentemente, nada obsta a posse da apelante.

A propósito:

APELAÇÃO CÍVEL – MANDADO DE SEGURANÇA – CONCURSO PÚBLICO – CURSO SUPERIOR DE TECNOLOGIA EM PROCESSAMENTO DE DADOS – DIPLOMA - CUMPRIDA A EXIGENCIA PREVISA NO EDITAL – CONCEDIDA A ORDEM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

“Curso superior de tecnologia, segundo a Lei n. 9.394/96 e o Parecer n. 436/01 do Conselho Nacional de Educação do MEC, é considerado curso de graduação (...)” (AgRg no REsp 1098042/RJ, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, 2ª Turma, julgado em 06/04/2010, DJe 16/04/2010)”. (N.U 0029405-24.2013.8.11.0041, HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO, Julgado em 01/10/2018, Publicado no DJE 11/10/2018)

(N.U 0031514-74.2014.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, EDSON DIAS REIS, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 16/10/2019, Publicado no DJE 30/10/2019)

Outrossim, verifica-se pelas passagens aéreas e trabalhos apresentados que a apelante realizou o curso de acordo com os requisitos necessários para a conclusão deste, conforme se vê das notas lançadas em seu certificado (id.39045992).

Assim, por todo o exposto, fica evidente que a sentença mostrou-se

divorciada das normas que regem a matéria.

Igualmente, entendo que a decisão de suspensão de posse pela administração, em virtude de não reconhecimento de certificado expedido por faculdade reconhecida pelo Ministério da Educação MEC, implica negar presunção de legitimidade ao referido documento, ato administrativo emitido por autoridade pública dotada de presumida boa-fé.

Ante o exposto, conheço do recurso e lhe
dou provimento
para conceder a posse à impetrante a partir do julgamento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/05/2021